Tribunal: STF
Processo: HC 240231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão mais multa, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, e a 11 meses de detenção, no regime aberto, pelos delitos de lesão corporal, resistência e direção perigosa.



    Alega-se, em síntese, ausência de prova quanto ao crime de receptação; se mantida a condenação pela receptação, que seja reconhecida como sendo culposa; ausência de dolo quanto aos crimes de resistência e lesão corporal; coação moral irresistível quanto ao crime de direção perigosa; e a necessidade de rever a dosimetria das penas.



    Requer-se, ao final:



    “LIMINARMENTE seja concedida a ordem mandamental de “Hábeas Corpus”, para: 



    a) - Quanto ao delito previsto no art. 180, caput, do CP, tem-se que a automóvel sequer era da propriedade do acusado, merecendo o mesmo a devida absolvição nos termos do art. 386, inc. III do CPP. 



    b) - Quanto ao delito previsto no art. 180, caput, do CP, considerando que o réu desconhecia a origem ilícita da res, requer seja julgada improcedente a presente ação, absolvendo-o, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal; 



    c) Quanto ao delito previsto no art. 180, caput, do CP, em caso de condenação, se requer seja reconhecido que o delito supostamente praticado pelo denunciado tratase de Receptação Culposa, aplicando-lhe as penas cominadas em referido preceito legal (art. 180, § 3º do CP).



    d) – Quanto ao delito de Direção Perigosa (art. 311 do CTB) - Considerando a coação moral irresistível, verificada a inexigibilidade de conduta diversa, requer seja julgada improcedente a presente ação, absolvendo-o, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; 



    e) - Quanto ao delito de Direção Perigosa (art. 311 do CTB), considerando a total atipicidade da conduta, se requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III do CPP; 



    f) – Quanto aos delitos de resistência e lesão corporal – 329 e 129 , ambos do CP, tendo em vista a comprovação da inocência do acusado, se requer seja o réu absolvido das imputações criminosas, nos termos do art. 386, IV do CPP. 



    g) - Quanto aos delitos de resistência e lesão corporal – 329 e 129 , ambos do CP, deve ser aplicado o princípio da consunção, sendo apenas aplicado sanção penal em face do delito de Resistência, o qual se requer seja dosado no mínimo legal. 



    h) – Caso não se absolva o acusado, na dosimetria da pena, que sejam todos os delitos dosados em seu mínimo legal, e quando ao delito de tráfico tem-se que a condenação deve-se dar pelo caput do art. 33, levando-se em conta a atenuante da confissão, aplicando-se ao máximo a diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06, e com isso estipulando regime inicial no aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Pelo trecho anteriormente transcrito, verifico que a instância ordinária, depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação, resistência, lesão corporal e direção perigosa.



    (...)



    Por essas razões, mostra-se inadmissível a absolvição do réu ou a desclassificação, sobretudo ao se considerar que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Portanto, torna-se inviável a modificação do julgado, pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível no habeas corpus.



    (...)



    Ademais, a revisão das premissas fáticas do julgado, a fim de reconhecer o princípio da consunção, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável no âmbito do writ. Nesse sentido:



    (...)



    Em razão do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (sanção superior a 4 anos).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente